Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos, etc. O agravante insurge-se contra decisão da instância prima que rejeitou a sua impugnação à penhora de bem imóvel. Em síntese, sustenta que a penhora fora efetivada em bem de família, o que não seria permitido, por lei. Pede, ao final, atribuição de efeitos suspensivo ativo para liberar a penhora realizada em seu imóvel. No mérito, pugna o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se em aferir a possibilidade de realização da penhora sobre o imóvel situado na a Rua Comendador Machado n.246, Bairro Jardim América, distrito de Parangaba, Fortaleza-CE. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis. Dispõe a norma do art. 1o da Lei 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Deveras, nos termos do art. 3o, VII, da referida lei, "a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação". Não se desconhece que o direito à moradia está inserido e protegido no art. 6o da Constituição da República; contudo, na ponderação de valores, este direito não é absoluto, podendo não ser observado em determinadas situações. A propósito, sobre o caso, o STF, no julgamento de RE no 612360 com Repercussão Geral, firmou o Tema no 295, que admite a “penhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação" (Julgamento: 16.09.2010, Publicação: 23.09.2010). Neste precedente dotado de repercussão geral (qualificado), não foi feita qualquer distinção na natureza do contrato de locação, a permitir eventual interpretação restritiva e, assim, aplicar o referido entendimento apenas para os casos de locação residencial. Em linha de princípio, o espírito da norma (Lei no 8.009/1990), que versa sobre a impenhorabilidade do bem de família, almejou admitir constrição para qualquer tipo de contrato de locação, porquanto não fez menção, especificamente, a determinado pacto. Assim, não compete ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva, sob pena de substituir a atribuição do legislador, mormente quando não houver uma inconstitucionalidade aparente. Por consequência, tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90). A excepcionalidade da impenhorabilidade do bem de família para o fiador em contrato de locação é matéria sufragada pelo STF (RE no 612.360) e pelo STJ (Súmula 549). Nesse sentido, segue precedente do Supremo Tribunal Federal: EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o art. 3o, VII, da Lei no 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Rela. Mina. Ellen Gracie). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1240968 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-04-2020 PUBLIC 06-04-2020) Forte nessas considerações, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora